Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-93.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO COM OUTRO RÉU. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REINCLUSÃO DA PARTE EXCLUÍDA NO MESMO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREMATURIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que, após homologar acordo celebrado entre a autora e um dos réus, reconheceu a desistência da ação em relação à proprietária do veículo envolvido em acidente de trânsito e, posteriormente, extinguiu o cumprimento de sentença diante da ausência de indicação de bens penhoráveis.
1.2. A recorrente sustenta vício de consentimento na desistência da ação em relação à proprietária do veículo, a possibilidade de expedição de carta precatória no âmbito dos juizados especiais e a ocorrência de extinção prematura do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na desistência da ação em relação à proprietária do veículo; (ii) verificar a possibilidade de expedição de carta precatória no âmbito dos juizados especiais; e (iii) definir se a extinção do processo, por ausência de indicação de bens penhoráveis, ocorreu de forma prematura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A desistência da ação em relação à proprietária do veículo foi manifestada de forma expressa em audiência, sem qualquer indício de vício de consentimento.
3.2. No mesmo ato processual, a autora celebrou acordo com o outro réu para pagamento parcelado da indenização, o qual foi homologado judicialmente.
3.3. A sentença transitou em julgado, encontrando-se o processo na fase de cumprimento de sentença, o que impede a reinclusão da parte anteriormente excluída.
3.4. Eventual responsabilidade solidária da proprietária do veículo pode ser discutida em ação autônoma.
3.5. A expedição de carta precatória para atos executivos mostra-se incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que orientam o microssistema dos juizados especiais.
3.6. A extinção do processo diante da ausência de indicação de bens penhoráveis não configura extinção prematura, sendo possível o desarquivamento caso posteriormente sejam indicados bens da parte executada.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei no 9.099/1995); sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a inexistência de contrarrazões.

Tese de julgamento: “1. Após o trânsito em julgado da sentença homologatória, é inviável a reinclusão de parte excluída do processo, sem prejuízo da propositura de ação autônoma. 3. Nos juizados especiais, a expedição de carta precatória para atos executivos pode ser afastada quando incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 46 e 55; CPC, art. 53, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 2062608, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 06.11.2025; TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 2089669, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 11.02.2026.